Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ETIENE REGINA MONTEIRO GOMES DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. À fl. 01 (ID 16293488), a Impetrante requereu a desistência do writ. Homologado pedido de desistência pela decisão de ID 16346886, a Impetrante requereu a isenção das custas finais em razão da gratuidade de justiça requerida desde a petição inicial e não apreciada (ID 16295918). Decido. A declaração de insuficiência de recursos é envolta por uma presunção de verdade meramente relativa que pode ser descredenciada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, sendo nesse sentido a inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, que assim prescrevem: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No caso vertente, há nos autos prova da precariedade financeira da Apelante hábil a lhe credenciar ao benefício da gratuidade de justiça, conforme se extrai dos documentos de IDs 10488604, 10488606 e 10488607. Isto posto, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Mantenho as custas finais pela Impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator